Tribunal: TJDFT
Processo: 0730703-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DECORRENTES DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERALIDADE ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de cobrança de taxas condominiais. 1.1. Pretensão da associação autora de reforma da sentença para que a condenação englobe os honorários convencionais previstos no Estatuto da Associação.

2. O ponto controvertido neste caso diz respeito à exclusão dos cálculos apresentados pela parte autora, ora apelante, do percentual relativo aos honorários de advogado.

3. Os honorários advocatícios podem ser classificados como sucumbenciais ou contratuais. O recebimento de ambos é direito do advogado pela retribuição ao exercício da atividade profissional. 3.1. Os honorários de sucumbência devem ser fixados em sentença, de modo que o pagamento fique a cargo da parte vencida. 3.2. Os honorários contratuais, noutro giro, são estipulados por contrato firmado entre o advogado e o cliente/contratante.

4. De acordo com o Estatuto da Associação, o associado inadimplente arcará com o percentual de 20% dos honorários advocatícios em caso de propositura de ação judicial para cobrança das taxas condominiais não adimplidas. 4.1. Da análise da cláusula, nota-se que se trata de honorários convencionais decorrentes da mora do condômino, com objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de advogado para a cobrança das parcelas inadimplidas.

5. A matéria referente à cobrança de honorários advocatícios convencionais já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial e atualmente encontra-se pacificado o entendimento pela impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pela despesa daí decorrente. 5.1. Os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, ao preverem que o devedor arcará com as perdas e danos mais os honorários de advogado, objetivaram a restituição das despesas com esses profissionais relativas à prática de atos extrajudiciais, vez que os gastos decorrentes do exercício em sede judicial serão remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais. 5.2. O contrato de prestação de serviços entabulado entre o advogado e seu cliente não pode gerar obrigações para terceiros, pois somente existe no interesse e para vincular os contraentes.

6. O art. 1.336, §1o, do Código Civil, que trata sobre os encargos decorrentes da mora do condômino, não prevê o pagamento de honorários advocatícios convencionais no caso de inadimplemento, prevendo tão somente para o caso a incidência de juros convencionados e multa de dois por cento sobre o débito.

7. Revela-se abusiva a cobrança de honorários como prevista na convenção da associação, além de não estar amparada em autorização legal.

8. Precedente: “(...) Se os honorários advocatícios decorrentes de atividade em juízo são fixados de acordo com o artigo 85 ou com base no artigo 827, ambos do CPC, e não sendo possível cobrar do devedor o que se despendeu na contratação de advogado para ajuizar a ação de conhecimento ou de execução (ante a impossibilidade de vincular o devedor ao ajuste feito entre o credor e seu advogado), forçoso concluir que as disposições dos artigos 389, 395 e 404, do Código Civil, referem-se a honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança na fase extrajudicial, antes do ajuizamento da causa. Precedentes do STJ. 6. Apelações conhecidas e desprovidas.” (07127108620178070020, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 1/4/2019).

9. Recurso improvido.